Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-07.2010.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001874-07.2010.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL FELIPE DOS SANTOS - CPF: 496.184.821-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS COERENTES E HARMÔNICOS. ELEMENTOS INDICIÁRIOS ROBUSTOS. APREENSÃO DA CNH DO ACUSADO NO INTERIOR DO VEÍCULO. FUGA EMPREENDIDA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 655 dias-multa, pela apreensão de 8,724 kg de pasta-base de cocaína, que era transportada em tanque de combustível de veículo abordado em rodovia federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é suficiente o conjunto probatório para a condenação por tráfico de drogas, considerando que apenas um policial rodoviário federal reconheceu o acusado pessoalmente e este não foi ouvido em juízo; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do apelante.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais são firmes e coerentes, encontrando respaldo nos demais elementos de prova, notadamente a apreensão da CNH do réu no interior do veículo e sua fuga no momento da abordagem, circunstâncias que configuram indicativos robustos da autoria delitiva.

4. A expressiva quantidade de droga apreendida (8,724 kg de pasta-base de cocaína) e seu modo de acondicionamento (oculta em balões de festa inseridos no tanque de combustível) evidenciam, de forma inequívoca, a finalidade de traficância, afastando a alegação de insuficiência probatória.

5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo a situação financeira do condenado considerada apenas para a fixação do valor do dia-multa, o qual já foi estabelecido no patamar mínimo legal (1/30 do salário mínimo).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para fundamentar o decreto condenatório. 2. A pena de multa deve ser aplicada em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, considerando-se a situação econômica do réu apenas para a fixação do valor unitário do dia-multa, não para sua exclusão ou redução abaixo dos parâmetros legalmente estabelecidos."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006; Arts. 49, §1o, 59 e 61, I, do Código Penal; Art. 42 da Lei no 11.343/2006; Art. 155 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interpostos por
Joel Felipe dos Santos,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o condenou pelo delito de tráfico de drogas (arts. 33, da Lei 11.343/06) à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 260425671).

Inconformado
Joel Felipe dos Santos
interpôs recurso de apelação criminal através da Defensoria Pública (id. 260425675 e id. 260425689). Nas razões recursais, pugnou pela
absolvição do delito de tráfico de drogas,
haja vista que inexiste prova judicializada que ampare a condenação por tráfico, a qual não pode ser mantida com base nas passagens criminais ostentadas pelo Apelante. Alternativamente, objetiva a redução da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência
(id. 260425694).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o
improvimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 260425697).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pelo
desprovimento do recurso interposto
, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 267500276),

sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE

– CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO FATO –
2)
REQUESTADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÕES –
DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como narrado, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Joel Felipe dos Santos,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o condenou pelo delito de tráfico de drogas (arts. 33, da Lei 11.343/06) à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 260425671).

Em resumo,
Joel Felipe dos Santos
pugnou pela
absolvição do delito de tráfico de drogas,
haja vista que inexiste prova judicializada que ampare a condenação por tráfico, a qual não pode ser mantida com base nas passagens criminais ostentadas pelo Apelante. Alternativamente, objetiva a redução da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência (id. 260425694).

Poois bem.

Narrou a exordial acusatória que:

“...

No dia 12 de outubro de 2010, por volta das 10h0Omin, no posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na rodovia BR 070, ICm 635, nesta - Comarca, o denunciado JOEL FELIPE DOS SANTOS, vulgo "MISTER BEAN", transportava, para fins de mercancia ou entrega e/ou fornecimento a terceiros por qualquer forma, 08 (oito) volumes em formato retangular, cada qual contendo em seu interior material sólido opaco, em forma de pedras, de coloração amarelada e odor intenso, constituído por balões de festa, coloridos, contendo em seu interior cerca de 8.724 Kg (oito mil e setecentos e vinte e quatro gramas) de droga identificada como pasta-base de cocaína, substância esta capaz de causar dependência fisica e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (fotos ilustrativas às fis.06/10, auto de apreensão às fis.16/18, laudo definitivo da droga às fis.60/64 e laudo de exame em veículo terrestre às fis.72/76).

Restou apurado que no dia dos fatos o denunciado encontrava-se transportando referida droga na condição de condutor em um veículo VW Gol, de cor cinza, ano 2006/2007 placa MQX 6673, de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo certo que quando referido veículo aproximou-se do posto da Polícia Rodoviária Federal, na rodovia BR 070, o mesmo foi abordado por policiais rodoviários para revista de rotina.

Em diligência, os policiais lograram êxito em locali7ar a droga transportada no interior do tanque de combustível do referido veículo. Inicialmente, policiais checaram os documentos de habilitação e do veículo, e posteriormente iniciaram revista no interior do automóvel e notaram "balões de festas infantis" no assoalho do veículo, o que levantou suspeitas em virtude desses balões serem comumente utilizados para embalar drogas em tanques de gasolina.

Ato contínuo, os policiais levantaram o banco traseiro e puderam constatar a presença da droga, exatamente no interior do tanque de combustível do veículo.

Por ocasião da revista do veículo, o denunciado aproveitou-se da distração dos milicianos e acabou fugindo do flagrante e tomou rumo ignorado.

Registre-se que o denunciado é reincidente na prática do delito de tráfico de drogas (fls. 67/70).

Assim agindo, o denunciado JOEL FELIPE DOS SANTOS, vulgo "MISTER BEAN", encontra-se incurso no tipo do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, ...”
(id. 260425186, p. 55/56).

Como relatado, o apelante objetiva a
absolvição por insuficiência probatória.

Emerge dos autos, que o apelante foi processado e, ao final, condenado pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A
materialidade
do delito está amplamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Preliminar de Constatação e Laudo Pericial Definitivo, atestando tratar-se de cocaína a substância apreendida, com massa bruta de 8,724 kg.

Quanto à
autoria
, de igual modo, não restam dúvidas de que o apelante praticou o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em seu interrogatório judicial, o acusado negou a autoria do delito, alegando que não conduzia o veículo no momento da abordagem policial, afirmando que havia emprestado o automóvel para um amigo, e que sua CNH estava no quebra-sol do veículo. Vejamos trecho de seu interrogatório:

"(...) Joel: Vou dizer, na época, no dia que ocorreu esse fato aí, não era eu que conduziu o veículo na época, esse carro de fato era meu, eu emprestei, emprestei não aluguei o carro por 500 reais, para um amigo meu que fazia medicina na época em Santa Cruz da Sierra. (inaudível). Esse meu amigo Ricardo chegou em Cáceres, pediu o carro e me deu 500 reais, e eu dei o carro a ele. A na época dos fatos, e ele estava dirigindo o carro e meu documento estava no quebra-sol do veículo junto com o licenciamento do veículo, assim ficou. Aí na época eu só fiquei sabendo desse fato no outro dia que a polícia estava atrás de mim, mas nesse dia, na data desse fato, eu assinei lá no presídio de Cáceres, que era obrigado a assinar todo dia lá, eu assinei nesse dia lá, e nós era obrigado a assinar todos os dias lá, nesse dia aí eu assinei lá sim. Quem tava conduzindo o veículo, não era eu, era outra pessoa. (...)"
(Id. 260425671 - Pág. 4-5).

Todavia, a versão apresentada pelo acusado está dissociada do conjunto probatório produzido nos autos, revelando-se como mero álibi defensivo desprovido de respaldo fático.

O Policial Rodoviário Federal
Leonardo César Silva Rodrigues
, ouvido em juízo, confirmou o depoimento prestado em fase investigativa e relatou detalhadamente como se deu a abordagem e a apreensão da droga:

"(...) Policial: Foi exatamente quando nós fizemos a checagem né dele, né.
Enquanto o Marco Antônio estava fazendo, conversando com ele, a verificação eu segui para dentro da unidade operacional para fazer a checagem e vimos, né que já constava bastante, inclusive esse apelido de Mr Bin.
Né aí, quando eu retornei, que nós vamos fazer uma verificação melhor do veículo, né, nos verificamos nele, e verificamos que tinha essas bexigas, são umas bexigas de festa, aquelas que você aquela grande, não é que você enche aqueles balões grandes à época eram muito utilizadas para ser para transportar o entorpecente dentro do tanque, porque ele impede que a Gasolina destrua, né o entorpecente, então, nós já desconfiando dessa situação, nós já vimos que ele já tinha passagens por tráfico de drogas, só que na hora que nós concentramos a atenção, verificar o carro, foi a hora que eles se aproveitou, era uma operação, nós estávamos no auge da operação Sentinela, uma operação que trabalhava muitos policiais ao mesmo tempo, muitas abordagens, e nessa hora ele conseguiu né, de alguma forma sair do local da fiscalização nessa hora. Promotor: Deu um pinote em vocês, então? Policial: Foi, aí eu não sei se vocês conhecem essa unidade operacional na 070 ali na região de Poconé, ela é extremamente isolada, é pântano dos 2 lados. É impossível você fazer uma busca realmente no local. Ainda tentamos adentramos ali né, os primeiros metros para dentro do mato, mas sumiu mesmo, desapareceu, só que aí a documentação nessa dele sai deixou toda a documentação dele dentro do carro, né, estava com a gente para fazer a checagem dos documentos dele. (...)"
(Id. 260425671 - Pág. 5).

No mesmo sentido, o Policial Rodoviário Federal
Marco Antônio Rosa e Silva
, embora não ouvido em juízo, prestou depoimento coerente na fase investigativa, afirmando categoricamente ter visto o acusado pessoalmente, reconhecendo-o como sendo o condutor do veículo:

"(...)
QUE o depoente confirma ainda que as características da fisionomia da CNH do depoente são as mesmas do condutor do veículo
; QUE o condutor do veículo aparentava ser uma pessoa de 40 anos ou mais, aproximadamente 1,70 metros, cabelos escuros e com volume, com aproximadamente 90 kilos, de cor parda. (...)"
(Id. 260425694 - Pág. 5).

Importante ressaltar que, tanto o Policial Leonardo César Silva Rodrigues quanto a Policial Paula Regina Mattos Dias confirmaram em seus depoimentos que o policial Marco Antônio Rosa e Silva havia identificado o acusado como sendo o condutor do veículo, inclusive fazendo referência a sua semelhança com o personagem "Mr. Bean", coincidentemente o mesmo apelido atribuído ao apelante na denúncia.

Nesse diapasão, embora apenas um dos policiais tenha visto o acusado pessoalmente, é certo que os demais agentes confirmaram as circunstâncias da apreensão da droga, corroborando a versão apresentada pelo policial Marco Antônio Rosa e Silva.

Ademais, a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do acusado no interior do veículo, somada à fuga empreendida no momento em que os policiais procediam à inspeção mais detalhada do automóvel, constituem elementos indiciários robustos que apontam para a sua autoria delitiva.

Ainda, o fato de que a Carteira Nacional de Habilitação do acusado foi apreendida no interior do veículo, circunstância esta que, aliada à descrição física realizada pelo Policial Rodoviário Federal Marco Antônio Rosa e Silva, corrobora a identificação do apelante como sendo o efetivo condutor do automóvel no momento da abordagem policial.

É digno de nota que o comportamento adotado pelo acusado – empreender fuga do local ao perceber que os policiais estavam prestes a descobrir a droga oculta no tanque de combustível – é totalmente incompatível com a conduta de alguém inocente, revelando, ao contrário, plena consciência sobre a ilicitude de sua conduta.

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais rodoviários federais são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos, não havendo qualquer indício de que tivessem interesse em prejudicar o acusado. É consolidado na jurisprudência pátria o entendimento de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, principalmente quando corroborado por outros elementos de prova, como na hipótese.

A propósito, é oportuno salientar que o depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos de convicção constantes dos autos, constitui meio de prova idôneo a fundamentar decreto condenatório, conforme sólida jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, valendo transcrever os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, considerando as drogas apreendidas e os depoimentos dos policiais, entendeu demonstrada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a revisão dessa conclusão sem incursão no reexame fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
Vale lembrar que "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

3. O fato de o agravante ser eventual usuário de drogas não afasta sua responsabilidade penal pelo crime de tráfico nem justifica a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

4. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre eles a ausência de maus antecedentes. No caso concreto, o agravante ostenta registros que impediram a aplicação do benefício.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.843.764/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, TODOS DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS EM JUIZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. PROVAS CONCRETAS DA MERCANCIA CRIMINOSA. PENA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. QUANTUM READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nota-se que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos, por meio do laudo pericial definitivo confirmando que as substâncias encontradas tratam-se de entorpecentes, auto de prisão em flagrante e depoimento das testemunhas policiais em juízo. Portanto, consoante se extrai das declarações acima e de todos os fatos conjugados, não resta qualquer dúvida para a manutenção da condenação do apelante, razão pela qual, o caso não comporta absolvição. Isso porque, diante de todos os elementos probatórios em conjunto com o testemunho dos policiais que foram ouvidos nas duas fases da persecução penal, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que o apelante vinha disseminando, o tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação da conduta delitiva, ante a existência de prova robusta apontando para a traficância, principalmente pelas circunstâncias do crime, além da forma de acondicionamento da droga e a apreensão de instrumento geralmente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico – balança de precisão, as provas são harmônicas e convergem na mesma direção indicando a ocorrência de mercancia e não consumo próprio.

2. Muito embora a decisão esteja devidamente fundamentada nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e de acordo com o entendimento jurisprudencial - em virtude da quantidade e natureza das drogas apreendidas – verifico que o quantum aplicado ao caso é desproporcional.
(N.U 1000832-66.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL. INOCORRÊNCIA. ESCORIAÇÕES COMPATÍVEIS COM RESISTÊNCIA À PRISÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EXCESSO POLICIAL. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM. NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA ANÔNIMA, OBSERVAÇÃO DIRETA E FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. ATUAÇÃO AMPARADA NO ART. 244 DO CPP. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR PROVAS MATERIAIS. REGIME FECHADO ADEQUADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa alega nulidade das provas, sob fundamento de tortura e ilegalidade da abordagem policial. No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.

II. Questões em discussão:

Ocorrência de nulidade das provas em razão de suposta tortura policial e ilegalidade na abordagem;

Pedido de absolvição por insuficiência de provas;

Possibilidade de fixação do regime inicial menos gravoso, não obstante a reincidência.

III. Razões de decidir:

Inexistem nos autos elementos objetivos que sustentem a alegação de tortura. As escoriações apontadas no laudo médico são compatíveis com a resistência à prisão e com o uso moderado da força, devidamente justificado. Ausente demonstração de que tais lesões comprometeram a licitude das provas.

A abordagem policial está fundamentada em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima, observação de conduta típica e flagrante delito, nos termos do art. 244 do CPP. O réu foi surpreendido com drogas e instrumentos típicos da traficância.

No mérito, a materialidade e autoria estão suficientemente demonstradas por meio das provas materiais e testemunhais colhidas, sobretudo os relatos dos policiais, harmônicos e confirmados em juízo, que gozam de presunção de veracidade.

O regime inicial fechado justifica-se pela reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “b” do Código Penal, que autoriza a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena não ultrapasse 8 (oito) anos, em casos como o dos autos.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de tortura policial exige comprovação objetiva nos autos, sendo insuficiente a simples narrativa do réu desacompanhada de indícios robustos. 2. A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita, especialmente em casos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de natureza permanente.

3. A palavra de policiais, quando firme, coerente e corroborada por demais elementos de prova, é apta a embasar condenação penal.

4. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 8 anos."

Dispositivos legais aplicados:

Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 8.072/1990, art. 2o; Código Penal, arts. 33, §2o, “b”, §3o, e art. 61, I; Código de Processo Penal, arts. 244 e 156.

Jurisprudências citadas:

TJMT, Ap 0000500-48.2016.8.11.0091; TJMT, N.U 0043157-21.2017.8.11.0042; TJMT, Ap 0020617-37.2017.8.11.0055; STJ, AgRg no HC 586.319/SP; TJMT, N.U 0008921-89.2019.8.11.0004; TJMT, N.U 1003848-68.2020.8.11.0042; e TJ-SC, Apelação Criminal: 5126594-56.2023 .8.24.0023.
(N.U 1023910-50.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Outrossim, cumpre assinalar que a alegação defensiva de que o Policial Rodoviário Federal Marco Antônio Rosa e Silva - único que teria visto pessoalmente o acusado - não foi ouvido em juízo, não tem o condão de infirmar a robustez do conjunto probatório. Isso porque seu depoimento prestado na fase investigativa encontra respaldo nos demais elementos de convicção produzidos, notadamente no depoimento judicial do Policial Leonardo César Silva Rodrigues, que confirmou as circunstâncias da abordagem e apreensão da droga.

Ademais, como já salientado, foram apreendidos documentos pessoais do acusado no interior do veículo, em especial sua Carteira Nacional de Habilitação, evidenciando sua relação direta com o automóvel e com a substância entorpecente nele transportada.

No ponto, é oportuno consignar que o apelante, em seu interrogatório judicial, não apresentou álibis concretos ou indicou testemunhas que pudessem corroborar sua versão defensiva, limitando-se a alegar, genericamente, que havia emprestado o veículo a um amigo e que sua Carteira Nacional de Habilitação teria ficado inadvertidamente no quebra-sol do automóvel.

Tal versão, além de inverossímil e desconectada com as regras de experiência comum, não encontra qualquer respaldo nos demais elementos de convicção amealhados aos autos, revelando-se como mero expediente defensivo desprovido de credibilidade.

A quantidade expressiva de droga apreendida - 8,724 kg de pasta-base de cocaína -, aliada ao
modus operandi
empregado para ocultar o entorpecente - acondicionamento em balões de festa inseridos no tanque de combustível do veículo -, são circunstâncias que denotam, de forma inequívoca, a finalidade de traficância, afastando qualquer possibilidade de destinação ao consumo pessoal.

Nesse diapasão, o conjunto probatório é robusto e coeso, formando um quadro harmônico que não deixa margem à dúvida sobre a autoria delitiva imputada ao apelante, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

Portanto, diante do conjunto probatório amealhado aos autos, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, impõe-se o desprovimento do recurso no ponto, com a consequente manutenção da condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

No que tange ao pleito subsidiário de redução da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do apelante, também não merece acolhimento.

A pena de multa foi fixada em 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, observando-se o sistema trifásico de dosimetria da pena. O valor do dia-multa foi estabelecido no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, justamente levando em consideração a situação econômica do acusado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

Na segunda fase, em razão da reincidência do acusado, a pena foi agravada em 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, diante da reincidência do acusado, não foi reconhecida a causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, tornando definitiva a pena anteriormente dosada.

O valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, justamente em consideração à situação econômica do acusado, em consonância com o disposto no artigo 49, §1o, do Código Penal,
verbis
:

" Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 2o - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)."

In casu
, a fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo legal demonstra que o magistrado
a quo
já considerou a situação econômica do apelante, não sendo possível redução aquém desse patamar, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Quanto à quantidade de dias-multa, sua fixação em 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) se deu em estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não havendo como dissociá-las em termos proporcionais, mormente porque ambas decorrem da mesma análise das circunstâncias judiciais e legais que orientam a individualização da pena.

A pena de multa, cominada cumulativamente à pena privativa de liberdade no preceito secundário do tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, não pode ser afastada ou reduzida aquém dos parâmetros legais em razão da condição econômica desfavorável do sentenciado, sob pena de violação à própria estrutura normativa do delito.

Como é cediço, a pena de multa é uma espécie de sanção penal prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, não podendo ser afastada em razão da condição econômica desfavorável do réu. A situação de hipossuficiência, no entanto, já foi considerada quando da fixação do valor do dia-multa no mínimo legal.

Ademais, eventual impossibilidade financeira superveniente de adimplemento da pena de multa deverá ser analisada pelo juízo da execução penal, não sendo possível, em sede de apelação, a redução da pena de multa aquém dos limites legais estabelecidos.

Convém ressaltar que eventual dificuldade financeira superveniente para adimplemento da pena de multa poderá ser analisada pelo juízo da execução penal, nos termos do que dispõe o artigo 169 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), que prevê a possibilidade de parcelamento do valor ou mesmo o requerimento de suspensão da execução da pena de multa, não cabendo, todavia, em sede recursal, a redução pretendida por mera alegação genérica de hipossuficiência econômica.

Ademais, a Lei no 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou o artigo 51 do Código Penal, estabelecendo que a multa será executada perante o juiz da execução penal, aplicando-se, no que couber, o disposto na legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, o que reforça o entendimento de que eventuais questões relativas ao pagamento da pena de multa deverão ser dirimidas no juízo da execução.

Destarte, não merece acolhimento o pleito subsidiário de redução da pena de multa formulado pelo apelante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Joel Felipe dos Santos
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025